Tribunal: TJDFT
Processo: 0733841-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0733841-36.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): ELISA PAULA DOS SANTOS Agravado(s): CIA DO VIDRO LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ======== DECISÃO ======== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ELISA PAULA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante - DF (ID 194328526, complementada pela de ID 20579674), no processo no 0705354-57.2023.8.07.0011, ação de reparação de danos morais e materiais decorrente de relação de consumo, em que contende com CIA DO VIDRO LTDA., ora agravada, que indeferiu a inversão do ônus da prova pleiteada pela consumidora, e não teria prestado os esclarecimentos necessários na forma do art. 357, §1o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 62913146, págs. 1-10), sustenta ocorrência de falha na prestação de serviços, aduzindo que apesar de requerida a inversão do ônus da prova, atribui-se obrigação que não lhe competia por conta das provas apresentadas, confissões expressas da contestação, mesmo após pedido de esclarecimentos na forma do art.357, §1o, CPC, que não restou atendido, apontando incontroversos descumprimento contratual por confissão expressa.. Aponta que o ponto controvertido, cujo ônus lhe foi atribuído indevidamente, no tocante ao descumprimento contratual teve confissão expressa na contestação, entendendo não haver questionamento sobre o descumprimento, sobre os serviços pendentes, ressaltando restar demonstrada a verossimilhança do alegado, mas mesmo assim foi indeferida a inversão do ônus probatório em seu favor, considerando necessários maiores esclarecimentos acerca do que fora, efetivamente, contratado e entregue e culpa, tendo rateado os honorários periciais. Relata já estar comprovada e confessada a ausência do descumprimento contratual, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, sob o custeio integral da agravada, eis que apresentados os três orçamentos não impugnados que comprovariam os danos. Cita julgados que entende amparar-lhe, que não atua de forma específica na área de prestação de serviços de construção/obras, objeto da lide, dever a agravada provar que adimpliu, substancialmente, o contrato, sem adequar ou esclarecer os pontos questionados, devendo ser reformada a decisão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal para reformar a decisão impugnada, adequando a distribuição do ônus da prova ao requerido. Preparo recolhido (ID 62913147). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a ora agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida liminar indicada. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, atendendo ao disposto no art. 995, do CPC, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, à luz do art. 995, CPC, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada visto que, no caso, em menção genérica, apenas sustenta que o dano irreparável estaria na continuidade do processo, não se evidenciado, “prima facie”, nessa oportunidade de cognição sumária, admitida para o momento, quanto ao noticiado descumprimento contratual, simplesmente pela não impugnação dos orçamentos apresentados, por entender não haver questionamento sobre o descumprimento, devendo prevalecer sua versão unilateral e parcial sobre a noticiada falha na prestação de serviços, havendo manifestação da agravada que “apesar da segurança das instalações, para melhorar ainda mais os aspectos relacionados à segurança, houve acordo para pagamento de adicional de R$10.000,00 para a troca dos vidros de 10 mm e aplicação de resina nos vidros da escada”. Ademais, à evidência, todo os fatos noticiados exigem dilação e aprofundamento, com a garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal uma vez que a inversão pretendida não é automática e os honorários periciais foram rateados, e poderão ser restituídos à luz do apurado e decidido na lide. A própria contestação no juízo de origem registra informações diversas, diante de relatos de que o contrato firmado foi totalmente adimplido (ID 192019654, págs. 1-9), mas que não teriam sido contratadas películas de segurança no início das tratativas, não constando no orçamento. Nem mesmo haver instabilidade dos boxes instalados, mas apresentação de solução alternativa diante dos questionamentos da requerente, sustentando inexistência tanto de danos materiais quanto de morais. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator